Tribunal: STF
Processo: ARE 1389728
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Fundação Catarinense de Educação Especial e Marlene Rosa de Moraes Dutra e outra interpõem agravos contra as decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos para impugnar acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, em síntese, deu parcial provimento à apelação “a fim de conferir parcial procedência ao pedido exordial, apenas para garantir o direito perseguido à autora Nelsi Xavier -, que deve ser imediatamente convocada para integrar os quadros da FCEE, no cargo de Professor de Educação Especial”. O acórdão desse julgamento restou assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL N. 001/2014). FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (FCEE). IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME PÚBLICO QUE ALEGAM PRETERIÇÃO EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O MESMO CARGO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA (TEMA N. 14). CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE CONVOCAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RELATIVAMENTE A UMA DAS AUTORAS, CLASSIFICADA DENTRO DAS 38 (TRINTA E OITO) VAGAS PERTINENTES À 27ª REGIÃO. QUANTITATIVO DE VAGAS QUE NÃO DEVE SER ACRESCIDO DAQUELAS JÁ PREENCHIDAS ADMINISTRATIVAMENTE OU POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSIÇÃO AMPLAMENTE MAJORITÁRIA DESTE SODALÍCIO. 



    ‘1) A situação específica do quadro docente da Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE desponta manifestamente inconstitucional, no período de 2014 a 2018, por força da contratação irregular e reiterada de profissionais em caráter temporário, embora existente quantidade significativa de cargos efetivos vagos. 



    2) Essa circunstância caracteriza preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital n. 001/2014, diante do comportamento expresso do Poder Público a revelar a inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame (STF, RE n. 837311/PI, Tema n. 784 de Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.04.2016). 



    3) Nesse panorama, considerando a demanda existente na Fundação, possuem direito subjetivo à nomeação os candidatos aprovados, segundo a ordem classificatória do concurso e observada a seguinte distribuição (e-STJ Fl.1070) Documento recebido eletronicamente da origem 0300716-43.2016.8.24.0003 509864 .V7 regional: [tabela às fls. 26-28 do acórdão].’ (TJSC, Incidente de Assunção de Competência n. 0301481-23.2015.8.24.0076, de Turvo, rel. desig. Des. Ronei Danielli, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 23-10-2019) 



    Embora tenha ocorrido divergência quanto à possibilidade de se acrescer ao quantitativo previsto no IAC os cargos originalmente ofertados no edital, tornou-se amplamente majoritária neste Sodalício a compreensão de que tais vagas já se encontram incluídas na tabela anexa ao precedente, não havendo de se falar em elastecimento dos limites da preterição. 



    ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO. 



    Alterado o julgado de forma a modificar o grau de êxito dos litigantes, torna-se necessária a redistribuição dos ônus de sucumbência. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE, em seu recurso extraordinário manejado com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, sustenta violação dos artigos 2º e 37, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Aduz, em suma, que “a Recorrida foi aprovada fora do número de vagas previstas (isso é incontroverso desde o requerimento inicial), sendo que os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital têm mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento firmado por esta Colenda Corte Superior em Repercussão Geral reconhecida no recurso extraordinário n. 837311 – Tema 784”.



    No apelo extremo manejado por Marlene Rosa de Moraes Dutra e outra, por sua vez, alega-se violação do art. 37, incisos II, IV e IX, da Constituição Federal. 



    Afirmam que, ”mesmo diante de um concurso público vigente, inúmeros candidatos aprovados, dentre eles a Recorrente, foram preteridos ao cargo em favor de professores contratados de forma precária, sem aprovação em concurso”.



    Sustentam, ainda, que “havendo vagas e necessidade de pessoal todos os anos por pura falta de mão de obra suficiente, os candidatos aprovados em concurso para tais cargos não poderiam ser preteridos pela contratação de mão de obra precária durante o prazo de validade de concurso, se a necessidade é permanente”. 



    Decido.



    As irresignações não merecem prosperar. 



    Verifica-se, inicialmente, que o juízo de admissibilidade feito pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, em ambos os recursos extraordinários, no ponto relativo ao direito à nomeação das autoras pautou-se na aplicação da sistemática da repercussão geral, concluindo por, “quanto ao TEMA 784/STF, nega[r] seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea "a", do Código de Processo Civil”.



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe o agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042, CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, com fundamento no Tema 784 da repercussão geral.



    Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19. 



    Ademais, não procede a alegada afronta ao art. 2º da Carta da República suscitada pela Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE, uma vez que esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à ilegalidade da exclusão do recorrido do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de legalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 914.072/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/04/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Ato administrativo ilegal. Controle judicial. Possibilidade. Preterição. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 882.043/CE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/15).



    Por fim, ressalte-se que para acolher a pretensão recursal de ambas as partes e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível no âmbito do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Princípio da separação dos poderes. Violação. Inexistência. Precedentes. 3. Concurso público. Preterição. Contratações precárias. Direito subjetivo à nomeação. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” ARE nº 1.079.694/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. ANALISAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO EXIGIRIA A REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.4.2012. Divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da ocorrência de contratação precária para o exercício do cargo para o qual a recorrente obteve aprovação, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à incidência da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 733.480/MA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/08/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente